Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe que os documentos necessários ao processamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, com seus requisitos legais (art. 1o), comprovando o negócio jurídico formalizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor (art. 2o, § 2o), nada dispondo sobre a existência de licenciamento do veículo em nome do devedor fiduciante ou anotação da garantia de alienação fiduciária como condição para o processamento da demanda.
2. A prova da constituição da garantia real se constata através do próprio instrumento negocial e não se confunde com a prova do registro da garantia da alienação fiduciária que é destinada a comprovar a eficácia da medida perante terceiro de boa-fé, nos termos da súmula 92 do STJ.
3. Apesar de a responsabilidade pela transferência de veículos automotores ser dirigida ao adquirente, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, sua inércia em realizar a alteração de titularidade perante órgão de trânsito não tem o condão de criar obstáculo ao processamento da ação de busca e apreensão, porquanto tal fato, além de violar a boa-fé, beneficiaria o devedor fiduciário de sua própria torpeza.
4. Comprovado o vínculo contratual entre as partes, além da comprovação da mora do devedor fiduciante, é inviável manter a tese de extinção da busca e apreensão por indeferimento da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido.